Tribunal: TCU
Processo: 010.292/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão inicial e de alteração de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão inicial e de alteração de aposentadoria emitidos pela Gerência Executiva do INSS em Canoas/RS. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, os atos de concessão inicial e de alteração de aposentadoria de Uirassu Ungaretti da Silva (peças 9, 10, 11 e 12), nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. determinar à Gerência Executiva do INSS em Canoas/RS que: 9.2.1. no prazo máximo de 15 (quinze) dias, promova a exclusão da parcela judicial de R$ 247,44 dos proventos do inativo Uirassu Ungaretti da Silva, uma vez que a referida rubrica já foi absorvida por melhorias posteriores aplicadas à estrutura remuneratória do inativo, a teor do disposto no tema de repercussão geral n.o 494, exarado pelo Supremo Tribunal Federal; 9.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.3. dispensar a devolução dos valores, em razão da rubrica considerada irregular conforme o item 9.2.1., indevidamente recebidos, presumidamente de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. encerrar e arquivar os presentes autos.